Tribunal: TJSP
Processo: 1005049-70.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Prestação de serviços de telefonia – Rescisão de contrato – Multa - Danos materiais.

1. É indevida a cobrança efetuada pela companhia telefônica, porquanto afastados os descontos do plano de telefonia da autora, sem a demonstração de que ela solicitou a alteração do contrato.

2. Rescindido

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Prestação de serviços de telefonia – Rescisão de contrato – Multa - Danos materiais.

1. É indevida a cobrança efetuada pela companhia telefônica, porquanto afastados os descontos do plano de telefonia da autora, sem a demonstração de que ela solicitou a alteração do contrato.

2. Rescindido antecipadamente o contrato por culpa da própria companhia telefônica, também não há que se falar em cobrança de multa pelo descumprimento do prazo de fidelização ajustado.

Ação parcialmente procedente. Recurso desprovido.